Tribunal: TJES
Processo: 5004595-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Cheque
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004595-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO SERGIO NUNES LOPES
AGRAVADO: CAROLINE PEDRONI COLODETTI CAMPOS e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004595-60.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEDRO SERGIO NUNES LOPES.

AGRAVADOS: CAROLINE PEDRONI COLODETTI CAMPOS E GERALDO PIONA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PEDRO SERGIO NUNES LOPES

interp
ôs

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
919181
(fl
s
.
14-7
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Segunda
Vara Cível da
Comarca
d
e
São Mateus que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado nos autos da
ação de
anulação de protesto
que e ajuizou contra
CAROLINE PEDRONI COLODETTI CAMPOS
e de
GERALDO PIONA JUNIOR
, registrada sob o n
.
5001175-03.2020.8.08.0047
.

N
as razões do recurso
(
id.
919176
,
fls. 1-
0
9
) aleg
ou
o agravante
, em síntese, que: 1)
“está diante de decisão interlocutória que versou sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça, hipótese prevista no inciso V, do art. 1.015 do CPC/2015” (fl. 3); 2) tem a aposentadoria como única fonte de renda (fl. 4); 3) o nobre magistrado só poderia ter denegado a gratuidade de justiça caso estivesse comprovado nos autos que ele, agravante, "possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 8).

Requereu o provimento do recurso “determinando a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante” id. 919176
(fl.
09
).

Contrarrazões no id. 1207640 (fls. 1-4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
07
de
junho
de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004595-60.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEDRO SERGIO NUNES LOPES.

AGRAVADOS: CAROLINE PEDRONI COLODETTI CAMPOS E GERALDO PIONA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

PEDRO SERGIO NUNES LOPES

interp
ôs

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
919181
(fl
s
.
14-7
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Segunda
Vara Cível da
Comarca
d
e
São Mateus que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado
nos autos d
a ação de
anulação de protesto
que ajuizou contra
CAROLINE PEDRONI COLODETTI CAMPOS
e de
GERALDO PIONA JUNIOR,
registrada sob o n.
5001175-03.2020.8.08.0047
.

N
as razões do recurso
(
id.
919176
,
fls. 1-
0
9
) aleg
ou
o agravante
, em síntese, que: 1)
“está diante de decisão interlocutória que versou sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça, hipótese prevista no inciso V, do art. 1.015 do CPC/2015” (fl. 3); 2) tem a aposentadoria como única fonte de renda (fl. 4); 3) o nobre magistrado só poderia ter denegado a gratuidade de justiça caso estivesse comprovado nos autos que ele, agravante, "possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 8).

O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

Entendeu o MM. Juiz de primeiro grau por indeferir o pedido de gratuidade ao agravante, reconhecendo que ele “tem condições de suportar as custas
processuais iniciais e eventualmente o ônus de sucumbência, sem o comprometimento de sua renda
”
(id. 5279360, fl. 03)
.

E
sse entendimento decorreu da análise dos documentos existentes nos autos, mormente os que revelam o
s seguintes fatos: 1)
o agravante “efetuou o pagamento de R$ 158.000,00 (cento cinquenta e oito mil reais) para reforma de sua residência” (id. 919181, fl. 14);
2)
ele recebe “aposentadoria no importe de R$ 5.571,45, (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos – id 5072246)”
(id.
919181, fl. 1
4); e 3) o agravante não comprovou o encerramento do vínculo contratual com a empregadora Suzano.

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021).

O MM. Juiz de primeiro grau apontou circunstâncias nos autos que ilidem a declaração de hipossuficiência do agravante.

No mais, os agravados também apresentaram prova de que o agravante ostenta motocicleta cujo valor na tabela fipe ultrapassa R$71.000,00 (setenta e um mil reais), bem como demonstrou gastos de energia elétrica no montante superior a R$200,00 (duzentos reais), tudo observado no id. 1207642 (fls. 1-3).

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004595-60.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEDRO SERGIO NUNES LOPES.

AGRAVADOS: CAROLINE PEDRONI COLODETTI CAMPOS E GERALDO PIONA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ILIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. –
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

2. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021).

3
. -
Circunstâncias que ilidem a presunção de hipossuficiência, revelando em relação ao agravante “
o pagamento de R$ 158.000,00 (cento cinquenta e oito mil reais) para reforma de sua residência”,
bem como renda de
“aposentadoria no importe de R$ 5.571,45, (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos – id 5072246)”

e, ainda, obtenção de outra fonte de renda no setor privado e condições para aquisição de motocicleta com valor superior a R$70.000,00, incluindo gastos com energia elétrica superior a R$200,00

(duzentos reais).

4. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.